Tribunal: TJSP
Processo: 2079207-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - penhora de valores depositados em conta poupança - correntista desempregado, o que justifica as movimentações recentes na conta poupança sem descaracterizar sua natureza - valores inferiores a 40 salários mínimos - prova cabal da natureza exclusivamente salarial dos valores existentes na conta bloqueada - verbas rescisórias -

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - penhora de valores depositados em conta poupança - correntista desempregado, o que justifica as movimentações recentes na conta poupança sem descaracterizar sua natureza - valores inferiores a 40 salários mínimos - prova cabal da natureza exclusivamente salarial dos valores existentes na conta bloqueada - verbas rescisórias - impenhorabilidade da verba salarial - regra geral que pode ser excepcionada quando for preservado percentual da verba salarial capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, nos termos do julgado no EREsp no 1.582.475-MG - requisitos para a providência que não restam, contudo, configurados nos autos - art. 833,IV e X do Código de Processo Civil - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079207-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO GOMES DA SILVA PEREIRA NETO, é agravado BANCO ITAÚ
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079207-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38053

Agravo de instrumento n° 2079207-19.2020
Agravante: Fernando Gomes Silva Pereira Neto
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
penhora de valores depositados em conta poupança -
correntista desempregado, o que justifica as movimentações recentes na conta poupança sem
descaracterizar sua natureza - valores inferiores a 40
salários
mínimos
-
prova
cabal
da
natureza
exclusivamente salarial dos valores existentes na conta
bloqueada - verbas rescisórias - impenhorabilidade da
verba salarial - regra geral que pode ser excepcionada
quando for preservado percentual da verba salarial capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família,
nos termos do julgado no EREsp no 1.582.475-MG -
requisitos para a providência que não restam, contudo,
configurados nos autos - art. 833,IV e X do Código de
Processo Civil - recurso provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação
à penhora, mantendo a constrição de 30% de conta poupança de titularidade do
agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o agravante não recolheu as
custas judiciais, nos termos do art. 1.017, §1o do Código de Processo Civil, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079207-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
declarou que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
Verifica-se que tal matéria será ainda objeto de análise em
Primeira Instância, não havendo como se reconhecer, por ora, a obrigatoriedade do
recolhimento do preparo, impondo-se, portanto, a concessão do aludido benefício tão
somente para fins de processamento do presente recurso.
Aduz o agravante o bloqueio em conta-poupança, no valor de
R$ 38.005,86.
Conforme se verifica nos documentos de fls. 225/237 dos autos
de origem, R$ 27.050,00 se referem às verbas rescisórias do executado que, em
02.12.19 foi dispensado do seu serviço.
Na forma do disposto no art. 833,IV da lei de rito, “são
impenhoráveis: IV - os vencimentos, ...os salários,...”, tendo os §§1o e 2o
estabelecido exceções para a “execução de dívida relativa ao próprio bem” e para o
“pagamento de prestação alimentícia”... “bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.
Na hipótese, não consta que o pleito tenha por objetivo o
adimplemento de quaisquer das referidas situações, nem que a importância exceda o
valor definido no referido artigo, de sorte a não incidir as aludidas exceções.
É certo, contudo, que a jurisprudência mais recente do STJ
admite a flexibilização da regra do art. 833,IV do Código de Processo Civil, a fim de
possibilitar a constrição de percentual dos salários, vencimentos e proventos do
devedor, resguardadas as verbas imprescindíveis à sua manutenção e à de seus
dependentes.
Nesse trilho, tendo em vista que a impenhorabilidade não se
presta como forma de impedir injustificadamente a efetivação do direito do credor,
cabe ao magistrado, em juízo de ponderação de valores, sopesar os interesses
envolvidos, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, considerando, de
um lado, o interesse dos credores e, de outro, a dignidade do executado.
No caso dos autos, no entanto, não estão presentes as hipóteses
excepcionais que autorizam a penhora dos rendimentos do agravante.
Por outro lado, nos termos do disposto no art. 833,X do
Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
É impossível a constrição da verba rescisória do executado,
depositada em conta poupança que, não obstante algumas movimentações que,
levando-se em conta que o agravante se encontra desempregado, não desnatura a sua
natureza de poupança.
No mais, neste período de pandemia, crise econômica, não há
como considerar, por ora, que o percentual penhorado, constitua excedente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079207-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
despesas porventura feitas com a sua sobrevivência ou assistência à sua família, o
que desnaturaria a índole de eventual “sobra”, considerando, inclusive, a rescisão
trabalhista do agravante.
A esse passo, a verba é impenhorável por força do art. 833,IV
do Código de Processo Civil.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida das razões
recursais para determinar o desbloqueio do valor penhorado.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso. Oficie-se.
Coutinho de Arruda
Relator